Tribunal: TJPA
Processo: 0813005-89.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813005-89.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FABIOLA MARTINS RABELO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0813005-89.2023.8.14.0000
IMPETRANTE: FABIOLA MARTINS RABELO
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA RESSALVADA AS VIAS ORDINÁRIAS.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por ex-servidora pública, Delegada de Polícia Civil, contra ato do Excelentíssimo Governador do Estado do Pará, consistente na rejeição do pedido de revisão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 001/2019, que culminou em sua demissão, sob a acusação de corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal). A revisão administrativa foi negada, apesar do parecer favorável da Comissão Revisora e da Consultoria Jurídica da Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve decadência na impetração do mandado de segurança, em virtude da Súmula 430/STF;
(ii) estabelecer se o ato do Governador que rejeitou o pedido de revisão administrativa está eivado de ilegalidade ou vício de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, inicia-se da ciência do ato impugnado.

A Súmula nº 430/STF dispõe que "o pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". No entanto, quando o mandado de segurança é direcionado contra o ato revisional (e não contra o ato originário), o prazo decadencial deve ser contado da ciência específica deste novo ato, desde que ele constitua o objeto direto da ação.

No caso concreto, a ciência do ato que rejeitou o pedido de revisão administrativa ocorreu em 19/04/2023, sendo o mandado de segurança impetrado em 17/08/2023, dentro do prazo de 120 dias. Assim, a impetração é tempestiva.

Afastam-se as alegações de decadência, uma vez que a impetrante dirige o mandado exclusivamente contra o ato revisional, e não contra a demissão decorrente do PAD originário. Precedentes corroboram essa interpretação.

B) MÉRITO

O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação de poderes.

A decisão do Governador do Estado, fundamentada no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, exerceu discricionariedade administrativa legítima, uma vez que o relatório da Comissão Revisora possui caráter opinativo, e a autoridade decisória não está vinculada às suas conclusões.

Não se verifica qualquer mácula formal ou material no ato impugnado, considerando que a decisão rejeitante da revisão administrativa está devidamente fundamentada na ausência de elementos novos que justificassem a alteração da penalidade aplicada no PAD originário.

A aplicação da penalidade de demissão, amparada em parecer técnico e na observância do devido processo legal, não contraria os princípios da ampla defesa, contraditório ou presunção de inocência, inexistindo violação a direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança denegado, ressalvadas as vias ordinárias.

Tese de julgamento
:

O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se a partir da ciência do ato revisional impugnado, desde que este constitua o objeto específico da ação, não se aplicando, no caso, a Súmula 430/STF para impedir a tempestividade.

O Governador do Estado não está vinculado ao parecer opinativo da Comissão Revisora em processo administrativo disciplinar, podendo decidir em sentido diverso desde que fundamentado.

O controle judicial de atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo.

No caso concreto não há comprovação de plano de vício no ato impetrado e como no
MS não admite dilação probatória, a denegação da ordem se impõe, com a ressalva da possibilidade da parte buscar seu direito nas vias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 23; Lei Complementar nº 22/1994, art. 74; Código Penal, art. 317, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 430; STJ, RMS 61088/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.09.2019; TJ-PR, APL 0021798-64.2017.8.16.0013, Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto, julgado em 27/11/2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a segurança, com ressalva das vias ordinárias, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 26 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por Fabiola Martins Rabelo contra ato atribuído ao Excelentíssimo Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, consubstanciado na rejeição do pleito revisional referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, que culminou na aplicação da penalidade de demissão à impetrante, anteriormente ocupante do cargo de Delegada de Polícia Civil.

Consoante a narrativa exordial, o referido PAD foi instaurado com a finalidade de apurar supostas condutas imputadas à impetrante, relacionadas aos eventos ocorridos em 26 de dezembro de 2018, consistentes na prisão e posterior liberação do custodiado Welton Joseph Lobato Rego.

No âmbito administrativo, a impetrante foi acusada, em tese, da prática de corrupção passiva, tipificada no art. 317, §1º, do Código Penal. O relatório final da Comissão Processante recomendou a aplicação das penalidades descritas nos incisos XIII, XXV, XXXIV, XXXV e XXXIX do art. 74 da Lei Complementar nº 22/94. Não obstante, a Consultoria Jurídica da Polícia Civil afastou a penalidade prevista no inciso XXXV, mantendo as demais. Todavia, em 16 de maio de 2022, o Governador do Estado decidiu pela demissão da servidora, ato que foi publicado no Diário Oficial em 18 de maio de 2022.

Diante disso, em 29 de junho de 2022, a impetrante protocolizou pedido de revisão do processo, alegando a existência de vícios insanáveis no PAD originário, como omissões e deturpações de depoimentos colhidos, que teriam afrontado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A Comissão Revisora, designada para a análise do pleito, emitiu relatório em 22 de novembro de 2022, opinando pela procedência da revisão e recomendando a reintegração da servidora ao cargo. A Procuradoria Jurídica da Polícia Civil ratificou esse entendimento. Não obstante, a Procuradoria Geral do Estado manifestou-se em sentido contrário, opinando pelo indeferimento do pedido revisional, entendimento acolhido pela autoridade coatora.

A impetrante sustenta que o ato administrativo que culminou na sua demissão e a subsequente rejeição da revisão violaram o princípio da presunção de inocência, uma vez que a penalidade extrema foi imposta com base em acusações carentes de materialidade e dolo, além de não estarem respaldadas por provas contundentes que pudessem justificar a sanção.

Diante desse cenário, requer a concessão de medida liminar para determinar sua reintegração imediata ao cargo, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do ato demissional e garantir sua reintegração ao quadro funcional da Polícia Civil do Estado do Pará.

A medida liminar foi indeferida (ID N° 18148431).

O Estado do Pará, em suas informações, argui preliminarmente a decadência do mandado de segurança, sustentando que o prazo de 120 dias para sua interposição deve ser contado a partir do ato demissional, e não da decisão que rejeitou o pedido revisional. No mérito, defende a legalidade do ato administrativo, afirmando que a revisão foi fundamentada em parecer consultivo da Procuradoria Geral do Estado e que a penalidade aplicada está em conformidade com a legislação vigente (ID N° 18124549).

O Ministério Público opinou pela denegação da segurança, acompanhando a tese da decadência e asseverando que o objeto do mandado de segurança busca, na verdade, discutir o ato demissional e não a decisão revisional. Destacou, ainda, que o pedido revisional não tem o condão de interromper o prazo decadencial para a impetração do
mandamus
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. (ID N° 18650660).

Posteriormente, a impetrante apresentou manifestação sobre o parecer do Ministério Público, reiterando que a segurança deveria ser concedida. Além disso, rebateu os argumentos de decadência e legalidade do ato administrativo trazidos pelo
Parquet
. Alega que o parecer ministerial ignorou elementos essenciais do processo, incluindo os vícios formais e materiais evidenciados no PAD e a análise detalhada do parecer favorável da Comissão Revisora (ID N° 18935133).

Nos memoriais apresentados, a impetrante consolidou suas argumentações, reafirmando o caráter nulo do ato administrativo de demissão, a inobservância de direitos constitucionais e a procedência de seu pedido de reintegração. Pontuou, ainda, que o julgamento deveria considerar a ampla e irrestrita defesa como um princípio fundamental violado no caso em apreço (ID N° 23326100).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Em sede de preliminar, a autoridade coatora argui a decadência do mandado de segurança, sustentando que o prazo de 120 dias para sua interposição deve ser contado a partir do ato demissional, e não da decisão que rejeitou o pedido revisional.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Sobre o tema, sabe-se que prevalece o entendimento consubstanciado na Súmula nº 430/STF, segundo o qual "o pedido de revisão na esfera administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". Esse entendimento reafirma que o marco inicial para a contagem do prazo é a ciência do ato originário, ainda que tenha havido posterior pedido de reconsideração ou revisão administrativa.

Todavia, faz-se necessário proceder a um
distinguishing
no caso concreto.

A Súmula é clara ao dispor que o pedido de revisão administrativa não interrompe o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança. Contudo, ela não obsta que o ato revisional, ou a negativa decorrente dele, possa estabelecer um novo marco inicial para a contagem do referido prazo,
desde que esse ato constitua o objeto diretamente impugnado no mandado de segurança.

Dessa forma, se o mandado de segurança fosse dirigido contra o ato originário de demissão, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o prazo decadencial teria iniciado com a ciência desse ato, sendo irrelevante a eventual formulação de pedido de revisão administrativa. Entretanto, quando o objeto do mandado de segurança é o indeferimento do pedido de revisão administrativa, o prazo de 120 dias deve ser contado a partir da ciência específica desse ato.

No caso em questão, a impetrante demonstra que o objeto do mandado de segurança é o ato proferido pelo Excelentíssimo Senhor Governador em 17/04/2023, com intimação à parte impetrante em 19/04/2023, o qual julgou improcedente o pedido de revisão (ID nº 15620321). Considerando que a ciência desse ato ocorreu em 19/04/2023, o mandado de segurança, protocolizado em 17/08/2023, foi tempestivamente impetrado, dentro do prazo decadencial previsto.

Parar corroborar com o exposto, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO APÓS PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA.
PEDIDO
DE
REVISÃO
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO QUE NÃO CONHECEU DO
PEDIDO
REVISIONAL.

SÚMULAS
83/STJ e
430
/STF . APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos, na origem, de Ação mandamental visando à incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria indeferido administrativamente. O acórdão negou provimento ao Agravo mantendo a decisão que negou a segurança pleiteada pela decadência mandamental. 2. O apelo não merece prosperar.
Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que o prazo de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança se inicia com a ciência do interessado do teor do ato impugnado
, observando-se que eventual
pedido
de
revisão
administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial. 3. Inteligência da Súmula
430
/STF: "
Pedido
de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". 4 Recurso em Mandado de Segurança não provido.

(STJ - RMS: 61088 GO 2019/0168119-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

Outrossim, considerando que a impetrante indica como objeto do mandado de segurança a decisão que julgou improcedente o pedido de revisão administrativa (ID nº 15620321), não há que se cogitar a ocorrência de decadência. Por conseguinte, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Conforme destacado pela própria impetrante, a controvérsia circunscreve-se ao ato proferido pelo Excelentíssimo Senhor Governador em 17/04/2023, com intimação à parte impetrante em 19/04/2023, que julgou improcedente o pedido de revisão administrativa (ID nº 15620321).

Nesse contexto, é imperioso ressaltar que qualquer insurgência relativa a vícios ou incongruências no Processo Administrativo Disciplinar da Polícia Civil nº 001/2019, o qual culminou na publicação do decreto de demissão em 16/05/2022, veiculado em 18/05/2022, não será objeto de análise neste mandado de segurança. Tal vedação decorre da decadência, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 430/STF, segundo a qual “o pedido de revisão na esfera administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.”

Portanto, enfatizo que o objeto do presente mandado de segurança restringe-se ao ato que julgou improcedente o pedido de revisão, datado de 17/04/2023, com ciência formalizada em 19/04/2023.

A seguir, apresentam-se alguns fatos destacados na inicial, necessários para fins de esclarecimento:

Foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar da Polícia Civil nº 001/2019, no qual a impetrante foi acusada pela prática do suposto crime tipificado no art. 317, §1º, do Código Penal.

A Comissão Processante, em seu relatório final, concluiu pela prática, por parte da ex-servidora, Delegada Fabíola, das transgressões disciplinares previstas nos incisos XIII, XXV, XXXIV, XXXV e XXXIX do art. 74 da Lei Complementar nº 22/94. Após o encaminhamento dos autos para análise da Consultoria Jurídica, foi emitido o Parecer Jurídico nº 058/2021-CONJUR, que concordou parcialmente com o entendimento da Comissão Processante, afastando apenas a conduta descrita no inciso XXXV do art. 74 da referida lei, mas mantendo a responsabilização da impetrante pelas demais infrações. Como resultado, foi publicado, em 16/05/2022, o decreto que formalizou a demissão da ex-servidora.

Até este ponto, os fatos dizem respeito ao ato que culminou na demissão da impetrante, o qual, conforme mencionado, encontra-se abrangido pela decadência, não sendo objeto de análise no presente mandado de segurança.

Em 29/06/2022, a impetrante solicitou a revisão do Processo Administrativo nº 001/2019, alegando vícios graves, como distorção e omissão de depoimentos, além de desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. Em 07/07/2022, a portaria do Processo Administrativo Revisional nº 005/2022 foi publicada, reconhecendo a procedência do pedido, com parecer favorável da CONJUR e instauração de nova Comissão Permanente de Processo Administrativo.

Em 22/11/2022, a Comissão Revisional concluiu pela reintegração da impetrante à Polícia Civil, com base na necessidade de revisão da demissão nos termos da Lei nº 5.810/94, art. 40. O Delegado Geral, em despacho ao Governador, também opinou pela procedência do pedido.

Contudo, ao submeter o caso à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), obteve-se parecer desfavorável ao reingresso, resultando na decisão da Autoridade Coatora de indeferir o pedido, ignorando os resultados do Processo Administrativo Revisional nº 005/2022. Este é o ato ora impugnado, não alcançado pela decadência, sendo, por conseguinte, objeto do presente Mandado de Segurança.

Pois bem.

Nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial amplamente consolidado, não compete ao Poder Judiciário a apreciação dos fatos atribuídos à impetrante como supostos indicativos de conduta inadequada, tampouco cabe a este juízo avaliar o mérito da decisão proferida no âmbito do processo administrativo, no tocante à sua justiça ou conveniência. Matérias dessa natureza pertencem exclusivamente à esfera administrativa, restringindo-se o controle judicial à análise da legalidade do ato impugnado.

A propósito, ensinou Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legitimidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” (Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., 1989, p. 605).

O âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos apresenta-se delimitado por balizas constitucionais e legais. Assim, ciente dessas restrições, cabe a este juízo abster-se de adentrar no mérito do ato administrativo, limitando-se à verificação do atendimento às formalidades legais que fundamentam sua constituição. Em outras palavras, a análise judicial restringe-se ao aspecto extrínseco do ato, sem incursionar sobre seu mérito, traduzido na avaliação de oportunidade e conveniência que orientaram sua prática.

Em que pese as alegações apresentadas pela impetrante, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, conclui-se que o procedimento administrativo disciplinar em questão não apresenta qualquer vício que justifique sua anulação pelo Poder Judiciário.

No mérito, a impetrante argumenta, em síntese, a inexistência de justificativa plausível para que a Procuradoria-Geral do Estado, órgão de caráter eminentemente consultivo, imponha ou mantenha sanções contra servidor que sequer integra o seu quadro funcional. Alega, ainda, que a desconsideração do Processo Administrativo Revisional nº 005/2022 configura evidente menosprezo aos atos regularmente praticados pela Polícia Civil do Estado do Pará. Adicionalmente, sustenta que, na ausência de materialidade e autoria devidamente comprovadas por provas robustas, torna-se inviável qualquer medida sancionatória contra o servidor público, que se encontra amparado pelo princípio constitucional da presunção de inocência.

Contudo, conforme decidido pelo Delegado Geral da Polícia Civil, na decisão de ID nº 15620109, constante à página 7, em que foi deferido o pedido de revisão do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019-DGPC/PAD, destacam-se os seguintes trechos:

“(...)

(...)

(...)”

Outrossim, verifica-se que o Delegado-Geral da Polícia Civil exerce um papel delimitado no âmbito do procedimento de revisão do Processo Administrativo Disciplinar, restringindo-se à análise dos requisitos formais necessários à instauração do procedimento revisional. Tal atribuição não se estende à apreciação do mérito da questão submetida à revisão, tampouco à emissão de juízo conclusivo acerca das circunstâncias fáticas e jurídicas debatidas no procedimento.

A competência do Delegado-Geral encontra-se vinculada à autorização para a instauração e regular tramitação do procedimento revisional, cabendo à Comissão Revisora a análise meritória das questões apresentadas. Esta, por sua vez, desempenha a função de examinar, de forma minuciosa, os elementos fáticos e jurídicos envolvidos, culminando na elaboração de um relatório conclusivo, que será submetido à apreciação da autoridade competente.

Destaca-se, contudo, que o relatório produzido pela Comissão Revisora possui caráter meramente opinativo, constituindo-se como instrumento destinado a subsidiar a decisão final da autoridade superior, que, no caso em tela, é o Governador do Estado. Esse caráter opinativo reflete a essência do processo revisional, garantindo à autoridade decisória plena liberdade para examinar os elementos apresentados, sempre em consonância com o conjunto probatório, os pareceres técnicos e jurídicos emitidos e os princípios que regem a Administração Pública, como a legalidade, moralidade e razoabilidade.

Nos termos do arcabouço normativo aplicável, a decisão definitiva quanto ao mérito do procedimento revisional compete exclusivamente ao Governador do Estado, a quem incumbe, na qualidade de Chefe do Poder Executivo, deliberar sobre o desfecho do Processo Administrativo Disciplinar revisado. O Governador detém discricionariedade para acolher, rejeitar ou reformular as conclusões apresentadas pela Comissão Revisora, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada.

No caso em apreço, ao discordar das conclusões da Comissão Revisora e acolher o parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, o Governador do Estado do Pará exerceu suas prerrogativas de maneira legítima e devidamente fundamentada. Tal decisão reflete o regular exercício de sua competência constitucional e administrativa, não havendo qualquer indício de desvio de finalidade ou excesso de poder.

Ademais, não há que se falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação no ato decisório do Governador. A discordância em relação às conclusões da Comissão Revisora não desqualifica nem invalida o ato administrativo, desde que, como na hipótese vertente, a decisão esteja lastreada em elementos concretos e respaldada em parecer técnico ou jurídico, a exemplo do parecer da Procuradoria-Geral do Estado.

No caso concreto, conforme ID n° 15620114 - Pág. 39, o parecer da Procuradoria Geral do Estado do Pará não foi proferido de modo genérico, mas sim fundamentado na ausência de elementos novos que não tenham sido analisados no processo originário. Colaciono alguns trechos:

”

Destarte, concluo não haver qualquer ilegalidade ou nulidade no ato decisório do Governador do Estado, constante no ID nº 15620114 - Pág. 52, ao adotar como razões de convencimento e fundamento os elementos coligidos nos autos do Processo nº 2022/1537439 e o parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Estado do Pará. Assim, mostra-se plenamente legítima a decisão que julgou improcedente o Pedido de Revisão formulado pela requerente.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARECER DA COMISSÃO DISCIPLINAR OU CONSELHO DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. PRAZOS PREVISTOS NA LEI PENAL. PENA DE DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO MAIS BRANDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II -
O tribunal de origem adotou orientação pacífica no âmbito desta Corte, segundo a qual a autoridade julgadora em processo administrativo disciplinar, no caso o Governador do Estado, não está vinculada às conclusões do parecer da comissão disciplinar ou Conselho de Polícia.
(...)

( AgInt no RMS 49.291/RS, Rel. Ministra ,REGINA HELENA COSTA

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017, g.n.)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS
GERAIS. OFICIAIS DE JUSTIÇA. COMISSÃO
DISCIPLINAR. PARECER. ARQUIVAMENTO. JUIZ DIRETOR
DO FORO. DECISÃO PELO PROCESSAMENTO. MOTIVAÇÃO.
NÃO VINCULAÇÃO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS
IMPESSOALIDADE, PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)
3. A autoridade
julgadora, em Processo Administrativo
Disciplinar, não se vincula ao parecer da
comissão disciplinar. O que o ordenamento
jurídico exige é apenas que o julgador motive seu
entendimento contrário ao exarado no parecer,
como em qualquer decisão administrativa ou
judicial, a fim de possibilitar o exercício do
contraditório e ampla defesa, a teor do art. 5º,
Precedentes.
(...)(
RMS 37.017/MG
, Rel. Ministro , SEGUNDAOG FERNANDES
TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015, g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CURSO DO PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR) ANALISADO, NÃO SE AFIGURANDO DESPICIENDO RESSALTAR QUE O SIMPLES FATO DE A DECISÃO FINAL DO COMANDANTE-GERAL DA PMERJ DIVERGIR DAS CONCLUSÕES DA COMISSÃO DE REVISÃO DISCIPLINAR NÃO ACARRETA A NULIDADE DO LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO AUTOR. PARECER COM CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO E PESSOAL, NÃO VINCULA A AUTORIDADE QUE POSSUA A COMPETÊNCIA DECISÓRIA DEFINITIVA, IN CASU, O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, TITULAR DE CARGO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR AOS DOS SUBSCRITORES DOS REFERIDOS PARECERES.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DESSE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 'INEXISTE OMISSÃO A SANAR ATRAVÉS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, QUANDO O ACÓRDÃO NÃO ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES ARGÜIDAS PELAS PARTES, DESDE QUE UMA DELAS TENHA SIDO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO RECURSO." LONGE DE ACLARAR QUALQUER VÍCIO, TENTA A PARTE EMBARGANTE A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, ALÉM MANEJAR O PRESENTE RECUSO COMO VIA DE TENTATIVA DE LEVAR ESTA RELATORIA A ERRO.DESPROVIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

(TJ-RJ - APL: 00218700620178190001 201900161563, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 08/03/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E TUTELA ANTECIPATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DO PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PODER DE PUNIR DO ESTADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL
. APLICAÇÃO DA PENALIDADE QUE CONSTITUI DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR. PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO VINCULA A AUTORIDADE COMPETENTE. PRECEDENTES DO STJ
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00217986420178160013 PR 0021798-64.2017.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 27/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2018)

A decisão do Governador do Estado, respaldada no parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), indeferiu o pedido de revisão administrativa sob o fundamento de que o requisito principal não foi preenchido, ou seja, a
ausência de fatos novos
que não tenham sido analisados no processo administrativo originário. O relatório produzido pela Comissão Revisora, embora favorável à revisão, possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade competente, que, ao acolher o parecer contrário da PGE, exerceu sua discricionariedade administrativa em conformidade com a legislação aplicável.

Assim, o ato decisório não apresenta qualquer vício formal ou material, estando devidamente fundamentado e em harmonia com os princípios que regem a Administração Pública, como legalidade, razoabilidade e moralidade. Não se verifica, portanto, mácula na conduta do Governador ou no trâmite do processo revisional, razão pela qual a decisão de indeferimento mantém-se íntegra e em conformidade com o ordenamento jurídico.

Por todo o exposto, entendo que a instauração do procedimento revisional pelo Delegado-Geral, a elaboração do relatório opinativo pela Comissão Revisora e a decisão final do Governador do Estado foram conduzidas dentro dos parâmetros normativos que regem o processo administrativo disciplinar.

Outrossim, no caso concreto não há comprovação de plano de vício no ato impetrado e como no
MS não admite dilação probatória, a denegação da ordem se impõe, com a ressalva da possibilidade da parte buscar seu direito nas vias ordinárias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação, ressalvadas as vias ordinárias.

Se
m honorários, na forma do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais finais, entretanto, suspendo a cobrança tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

Decorrido o prazo recursal, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2025